Tribunal: TJDFT
Processo: 0761529-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de tarifa de seguro prestamista, cuja cobrança a autora alega ser abusiva. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Seguro prestamista. Legalidade. O sistema jurídico veda a prática de venda casada, como tal definida a de “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos” (art. 39, inciso I, do CDC). O seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como “outro produto” mas como meio de ampliar o mercado de crédito de modo a viabilizar operações nesta faixa. Nesse sentido o STJ já decidiu: “O seguro habitacional foi um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações originárias do SFH, visando a atender a política habitacional e a incentivar a aquisição da casa própria. A apólice colabora para com a viabilização dos empréstimos, reduzindo os riscos inerentes ao repasse de recursos aos mutuários.” (REsp 804202 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0208075-5, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No julgamento do REsp 1.639.320, Repetitivo, restou assentado que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (tema 972). Não é proibida a exigência do seguro prestamista, mas a imposição da contratar com determinada seguradora.
3 – Contrato de seguro. No caso em exame não há demonstração de que havia outras formas de garantia do cumprimento da obrigação, de modo que não há indicação de que o contrato representa vantagem exagerada em detrimento do consumidor ou outra prática abusiva. A única ponto questionável é a ausência de opção para contratação de seguradora. Todavia, a autora não indicou outra seguradora que pudesse garantir a operação, nem formulou pedido compatível com a jurisprudência vinculante do tema 972 do STJ.
4 – Contrato de seguro. Exaurimento. Durante o tempo que mediou entre a contratação e a citação, o contrato cumpriu a sua função, com a cobertura em relação a sinistro que, felizmente não ocorreu. Exaure, com isso, a sua função econômica e social, pelo que decisão judicial neste sentido não pode retroagir, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa do consumidor. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J